Tribunal: TJMT
Processo: 0052484-61.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0052484-61.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FATIMA DA SILVA ROCHA - CPF: 143.261.161-53 (APELANTE), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA – QUESTIONAMENTO DO VALOR COBRADO – AUMENTO JUSTIFICADO EM RAZÃO DA TROCA DO HIDRÔMETRO ANTIGO, QUE NÃO APURAVA O REAL CONSUMO DA USUÁRIA – COBRANÇA DE VALOR A TÍTULO DE MULTA PELA RELIGAÇÃO IRREGULAR DA ÁGUA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Constatado que o aumento do consumo de água na residência da usuária ocorreu em razão da troca do hidrômetro antigo instalado, que não apurava o seu real consumo, não há falar em declaração de inexistência do débito, especialmente quando perícia judicial aponta que o novo equipamento instalado se encontra devidamente dimensionado para o consumo da usuária. 2. Constatado por meio de fiscalização realizada no imóvel da usuária, que após o corte realizado pela falta de pagamento das faturas referentes ao período imediatamente anterior houve intervenção no ramal sem anuência da concessionária, lícita é a cobrança da multa pela religação irregular do serviço na residência da usuária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0052484-61.2015.8.11.0041 – CLASSE 198 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL
interposto por FATIMA DA SILVA ROCHA
contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
(Proc. no 52484-61.2015.811.0041 – Código 1063287), ajuizada pela apelante contra
CAB CUIABÁ S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, julgou improcedente o pedido inicial, condenado a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. fls. 471/474vo).

A apelante alega que o consumo de água em sua residência sempre foi baixo, com média de 10m3, e que os valores das faturas eram de R$ 38,00 em 2013 e R$ 45,00 em 2014, mas que em outubro e novembro de 2014 as faturas referentes ao serviço de água e esgoto apresentaram valores de R$ 91,85 e R$ 184,11, muito acima do habitual e da sua média de consumo, razão pela qual sustenta a ilegitimidade do débito, especialmente porque esteve internada e em procedimento cirúrgico, chegando a ficar mais de 15 dias alternadamente hospitalizada no período de agosto a outubro de 2014, não se justificando o aumento noticiado, que inclusive foi questionado administrativamente junto à concessionária ré e junto ao PROCON.

Aduz, ainda, que nunca foi notificada acerca das substituições do hidrômetro em sua residência, e que teve suspensão do fornecimento de água por mais de 60 dias, bem como aplicação indevida de multa no valor de R$ 801,80 por suposta religação irregular do fornecimento de água, unilateralmente apurada, quando, na verdade,
“a religação irregular se deu única e exclusivamente pela própria CAB que fez o corte antes do cavalete, vindo a refazer a calçada posteriormente”
(
sic
– cf. ID 22975999 - Pág. 4).

Ressalta que
“as faturas discutidas são referentes aos meses de 10/2014 no valor de 91,85, 11/2014 no valor de R$ 184,11, 02/2015 no valor de 85,39 e 03/2015 no valor de R$ 369,21”
, e que
“as recorrentes substituições dos hidrômetros apenas comprovam que houve falha na prestação dos serviços da recorrida, principalmente porque não conseguiu justificar a alternância de valores de consumo nas fátuas da Recorrente”
, sendo que
“no período controvertido foram utilizados dois hidrômetros para aferição do abastecimento de água na residência da Recorrente”
, porém a perícia foi realizada em apenas um dos hidrômetros.

Assim, insistindo na ilegitimidade das cobranças realizadas, pede a reforma da sentença para que seja declarada a inexistência dos débitos referentes às faturas descritas, bem como da fatura referente à multa aplicada, com vencimento em 13/11/2015, e reconhecida a responsabilidade objetiva da apelada, condenando-se a mesma ao pagamento de indenização por danos morais e materiais (cf. fls. 476/485).

Nas contrarrazões de fls. 485/492, a apelada combate as razões recursais e pede o desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 11 de dezembro de 2019.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou improcedente o pedido inicial sob os seguintes fundamentos:

“A autora pleiteia a declaração de inexistência dos débitos do ano de 2015, além da declaração de inexistência da multa aplicada por fraude no hidrômetro, bem como a condenação da ré ao pagamento de danos morais.

Para tanto, alega de forma confusa, que: 1) os consumos registrados nas faturas do ano de 2015 não são condizentes com a realidade, pois sempre pagou pelo consumo mínimo (10m3), especialmente no ano de 2014, quando esteve internada; 2) houve confusão por parte da requerida que trocou duas vezes o hidrômetro do imóvel, o que acarretou insegurança quanto ao real consumo, o qual aumentou consideravelmente, sem que a autora tenha dado causa.

Por sua vez, a requerida defende a regularidade no hidrômetro da unidade consumidora em questão.

Sem maiores delongas, os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.

Inicialmente, convém ressaltar que o presente feito tramita desde o ano de 2015, tendo sido realizada perícia no hidrômetro do imóvel da autora, a qual não apontou qualquer irregularidade na aferição do consumo.

Por sua vez, também foi realizada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foi colhido o depoimento pessoal da autora, e ouvidas as testemunhas da parte ré.

Nesse passo, é preciso consignar que a autora modificou os fatos narrados na inicial, fazendo, em síntese, as seguintes assertivas:

1) A sua residência fica localizada nos fundos do mesmo lote da residência da sua irmã; ambas as casas possuem hidrômetros distintos;

2) Constantemente recebia a fatura de outros vizinhos (Sr. Odair e Sra. Ednalva), por suposto erro na numeração dos imóveis da rua em que reside;

3) Afirma que trocaram 05 (cinco) vezes o seu hidrômetro, e que estava presente em todas as trocas, mas não se lembra de nenhuma data;

4) Que morava sozinha no imóvel;

5) Que em 26/08/2015 fizeram corte no hidrômetro final 80, no entanto, todas as faturas de janeiro a julho de 2015 estavam pagas, só estava inadimplente com a de novembro/2015, afirmando possuir todos os comprovantes;

6) Reconhece que as fotos de fls. 198/199 são do seu imóvel e hidrômetro;

7) Em 16/09/2015 foi acusada de ter feito desvio de ramal (furto de água), no entanto, afirma que é inverídico.

Nota-se que as afirmações da autora são confusas, especialmente porque na inicial insiste no aumento das faturas no ano de 2014, quando estaria internada, mas pede a declaração de inexistência dos débitos do ano de 2015, sob o argumento de “insegurança” do real consumo, já que em alguns meses as cobranças eram efetuadas no hidrômetro final 33, e outras no final 80.

Pois bem.

É preciso esclarecer que em setembro/2014 foi feita a primeira troca do hidrômetro da autora, o qual possuía o final 33. Após reclamação da autora de aumento nas faturas, a requerida novamente trocou o referido hidrômetro, em novembro/2014, passando a ter o final 80.

Este equipamento de final 80 foi periciado pelo INMETRO, e como restou amplamente demonstrado no extenso laudo pericial de fls. 292/347, não foi constatada nenhuma inconsistência nas leituras, aliás, o perito concluiu: “o consumo da autora é maior do que o registrado no hidrômetro” (fl. 323).

Corrobora com essa conclusão, o depoimento das duas testemunhas da parte requerida, as quais, afirmaram, em síntese, que:

1) A autora pagava pelo consumo mínimo de 10m3, equivalente à média mensal de R$33,00 (trinta e três reais);

2) Após a CAB assumir a concessão de água no Município de Cuiabá, os hidrômetros antigos foram trocados, a fim de padronizar os bairros e apurar o real consumo;

3) Que a primeira troca de hidrômetro da autora foi realizada em setembro/2014; posteriormente, em novembro/2014, após reclamação de aumento demasiado no valor da fatura, o hidrômetro foi novamente trocado;

4) No mês 07/2015 foi cortado o fornecimento de água da autora, por falta de pagamento;

5) Como a autora não procurou a requerida para quitar o débito, no mês 09/2015, foi feita vistoria no imóvel, que constatou a existência de ligação direta de água do ramal, razão da aplicação da multa;

6) As funcionárias admitem a ocorrência de erro numérico no sistema da CAB, no que diz respeito a emissão de faturas alternadas,

com os números dos dois hidrômetros que haviam sido instalados no imóvel da autora (Y14S744033 e Y14S634580). No entanto, afirmam que não houve qualquer equívoco na apuração do consumo, já que o cadastro de ambos é da própria autora;

7) Afirmam que os hidrômetros antigos não fazem a correta leitura do consumo, e que possuem prazo de validade de 05 (cinco) anos; que o primeiro hidrômetro trocado no imóvel da autora era proveniente do ano de 2008.

Nota-se, sem grande esforço, que antes da troca do hidrômetro antigo da autora, o seu consumo mensal não era medido, mas sim faturado na média mínima, qual seja de 10m3. Após a troca por um equipamento novo, em setembro de 2014, o valor do consumo passou a ser realmente medido, motivando, portanto, o aumento nas faturas.

Ressalta-se ainda, que o fato de algumas cobranças terem sido faturadas no hidrômetro final 33 e outras no final 80, não afasta a regularidade da leitura efetuada no cavalete instalado no imóvel da autora. Aliás, as funcionárias da ré esclareceram, que tratou-se de um simples erro no sistema, quando do lançamento das leituras, importando o cadastro da autora.

Portanto, o real consumo estava sendo medido, tanto é, que em novembro e dezembro/2014, a autora que se encontrava inadimplente, repactuou livremente os débitos, não havendo ao menos indício de “coação” nos autos.

Aliás, em que pese a autora alegar em seu depoimento que os aumentos nas faturas são infudados, “por morar sozinha”, e ainda pelo fato de que “esteve internada”, verifica-se que, na inicial, a autora mencionou morar com o seu filho, portanto, o fato de estar internada não impediu o consumo no imóvel. Ademais, constata-se que a internação se deu no ano de 2014, no entanto, as faturas que se pretende declarar inexigíveis são do ano de 2015, portanto, um fato não guarda relação direta com o outro.

Outra inconsistência no depoimento da autora, diz respeito às faturas dos meses de janeiro a dezembro de 2015, pois apesar de afirmar que possuía todos os comprovantes de pagamento, juntou aos autos os seguintes documentos:

1) À fl. 415, um documento ilegível, por meio do qual não se pode averiguar nenhuma informação quanto a valores, ano ou pagamento;

2) Às fls. 416/419, documentos que se referem às certidões de quitação anual das faturas relativas aos anos de 2014, 2016, 2017 e 2018, portanto, imprestáveis a comprovação do pagamento dos débitos discutidos nestes autos, relativos ao ano de 2015.

Repita-se: o que se tem de concreto nos autos é que antes da troca do hidrômetro antigo da autora, o seu consumo não era medido. Após a troca em setembro/2014, o consumo passou a ser medido, o que causou o seu inconformismo, com o aumento do valor de aproximadamente R$30,00 (trinta reais) mensais, para uma média de R$80,00 (oitenta reais).

Aliás, restou demonstrado nos autos que, após o corte, a requerida efetuou fiscalização no imóvel da autora, constatando a religação irregular, ou seja, à revelia da empresa, com a ligação direta da água que abastece a rua, sem passar pelo hidrômetro, razão da aplicação da multa, que deve ser mantida, porquanto descabe ao judiciário imiscuir-se em seara afeta à autonomia contratual.

Desta forma, constatada a regularidade na cobrança de valores a título de consumo de água, entre os anos de 2014 e 2015, bem como na fiscalização realizada, que aplicou multa por religação irregular de água, merecem ser julgados improcedentes todos os pedidos iniciais.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/2015, devendo ser observadas as disposições do art. 98, §3o, do CPC/15, por ser a autora beneficiária da justiça gratuita.”

Faço constar, antes de mais nada, que, a rigor, o recurso sequer deveria ser conhecido,
não só porque os fundamentos da parte configuram mera repetição literal das alegações finais apresentadas pela parte na instância de origem, mas, sobretudo, porque sequer tangenciam as razões de decidir expostas na sentença, não havendo indicação do porquê a recorrente discorda da conclusão sentencial
.

Não obstante, para evitar desnecessários prolongamentos processuais, assinalo que é
incontroverso nos autos que em setembro de 2014 a concessionária/ré efetuou a troca do hidrômetro antigo que havia na residência da autora/apelante, e que a partir daí houve alteração na apuração do consumo e, consequentemente, nos valores das faturas de água.

A concessionária/ré justificou satisfatoriamente e a perícia judicial confirmou (cf. fls. 315) que o hidrômetro antigo não apurava o real consumo da usuária, e que por isso era efetuada a cobrança do valor mínimo, correspondente a 10m3, sendo que o real consumo passou a ser apurado somente a partir da substituição do equipamento, justificando o aumento aqui questionado.

A segunda troca do hidrômetro ocorreu em novembro de 2014, em razão das diversas reclamações administrativas da parte autora, porém, manteve-se o consumo superior àquele mínimo que a autora pagava enquanto o equipamento antigo encontrava-se instalado em sua residência, sendo que o segundo hidrômetro passou por perícia judicial, que apontou que o equipamento estava devidamente dimensionado para o consumo da usuária, e que, inclusive,
“o cálculo do faturamento das faturas dos meses reclamados estão de acordo com as normas vigentes na época do faturamento, não havendo necessidade de refaturamento pela concessionária distribuidora de água, estando o equipamento registrando consumo menor do que o real consumido”
, ou seja, não ficou constatada qualquer irregularidade que viesse a prejudicar a consumidora.

Assim, não há falar em irregularidade na apuração do consumo questionado, tampouco em declaração de inexistência do débito correspondente.

No que se refere à multa, esta foi aplicada em razão da constatação, por meio de fiscalização realizada no imóvel da autora, de que após o corte realizado em julho de 2015, pela falta de pagamento das faturas referentes a período imediatamente anterior, houve religação irregular da água na residência da autora, sem o conhecimento da concessionária/ré, razão pela qual a mesma também deve ser mantida, porque aplicada sob o respaldo legal e no exercício do dever de fiscalização.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada.

Em observância ao disposto no art. 85, §11, do CPC/2015, majoro o valor dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

Custas pela apelante, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC/2015, eis que estendo a este recurso o benefício da assistência judiciária gratuita concedido em primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020